Tribunal: STF
Processo: ARE 1562260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTS. 147, 329 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331, CAPUT). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE PROFERIU XINGAMENTOS AOS POLICIAIS MILITARES EM EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PALAVRAS DOS AGENTES UNÍSSONAS E COERENTES, DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO DOLO DE OFENDER À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156).



    CRIMES DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329, CAPUT). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE SE OPÔS, MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA, À EXECUÇÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS POLICIAIS MILITARES. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA INSUFICIENTE (CPP, ART. 156).



    CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT) . PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AGENTE QUE PROFERIU AMEAÇA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS. DELITO FORMAL, CUJA CONSUMAÇÃO EXIGE APENAS QUE O MAL PROMETIDO SEJA IDÔNEO E CAPAZ DE CAUSAR TEMOR NAS VÍTIMAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    PEDIDO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR NOMEADO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente